Tribunal: CARF
Processo: 10935.901803/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.901803/2016-61
ACÓRDÃO
9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 188 após a interposição do Recurso Especial da PGFN.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove o prequestionamento da matéria, mediante a apresentação de
acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a
legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que o colegiado não
analisou a matéria recorrida pela Fazenda Nacional (falta de interesse
recursal).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901803/2016-61
2
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n° 3402-009.810, de 16 de dezembro de 2021, fls. 735/748, assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA
TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018 O Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto
da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.” PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS
RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OU DE
PRODUTOS PARA REVENDA.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901803/2016-61
3
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos ou de produtos para revenda, independentemente do regime de
tributação do bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do
crédito do art. 8o da Lei n.o 10.625/2004.
CONTRIBUIÇÕES NÃOCUMULATIVAS. INSUMOS. PARCERIA RURAL PECUÁRIA.
COOPERATIVA.
A Cooperativa que se dedica à produção de carne frango por meio do sistema de
integração (parceria) com os cooperados, tem direito ao crédito presumido do art.
55, III da Lei no 12.350/2010 sobre os frutos da parceria rural (frangos vivos)
recebidos dos cooperados pessoas físicas.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para (i) reestabelecer o crédito integral sobre os fretes pagos
para a aquisição de insumos. Vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado) e Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e (ii) admitir
como válido o crédito presumido tomado pela Recorrente quando do
recebimento dos frangos de seus cooperados, no cumprimento do contrato de
parceria. Vencido o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, que negava provimento ao
recurso neste ponto.

Suscita a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto (i) ao crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição de
insumos; (ii) ao crédito presumido tomado pela contribuinte, quando do recebimento dos
frangos de seus cooperados, no cumprimento do contrato de parceria, indicando como
paradigma, para ambas as matérias, o Acórdão no 3302-011.356.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 786/791.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
 o aproveitamento de créditos de PIS e de Cofins sobre fretes é possível
quando esses fretes estão agregados ao custo de aquisição de mercadorias
passíveis de creditamento;
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901803/2016-61
4
 o que está sob análise, no entanto, é o custo de frete sobre as operações
registradas pela contribuinte como sendo relativas à aquisição de aves para
abate (frangos vivos);
 não houve aquisição de frangos vivos, pois, conforme contratos de parceria
celebrados entre a cooperativa e os seus cooperados (pessoas físicas), esses
frangos sempre foram de propriedade da cooperativa;
 a compra desses frangos, pela cooperativa, não seria possível, afinal,
conforme contratos firmados com seus cooperados, esses frangos já lhe
pertenciam;
 a operação realizada denota uma simples movimentação de insumos e
mercadorias entre a cooperativa e seus cooperados e não uma operação de
compra e venda e o fato de tais movimentações terem gerado despesas com
fretes, mesmo que tributados, não autoriza a utilização dos valores
correspondentes para a geração de créditos de PIS e de Cofins no regime da
não cumulatividade;
 apesar de a contribuinte fazer jus ao crédito presumido previsto no art. 55
da Lei no 12.350, de 2010, as operações analisadas "não atendiam aos
requisitos exigidos pela legislação para sua apropriação”;
 o não atendimento dos requisitos exigidos pela legislação, como se vê do
relato fiscal, está relacionado à forma como a entrada de "frangos vivos" foi
escriturada pela cooperativa;
 o valor relativo aos "frangos vivos" não está relacionado a mercadorias
adquiridas por meio de um contrato de compra e venda, mas à parcela dos
produtores pessoas físicas em contratos de parceria agrícola firmados com a
Cooperativa;
 na prática o que a interessada pretende é "manter o crédito integral sobre
os insumos aplicados (seja diretamente ou pelo produtor-criador)" e,
também, o "crédito relativo à participação dos produtores-criadores no
resultado, representado pelos valores constantes dos documentos fiscais de
entrada emitidos quando da entrega das 'aves para abate' pela
cooperativa";
 o que o cooperado recebe em decorrência do contrato de parceria é o
resultado dos serviços que foram prestados para a Cooperativa e o
pagamento por esses serviços, como se sabe, não gera crédito presumido de
PIS ou de Cofins no regime da não cumulatividade para a Cooperativa;
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901803/2016-61
5
 como as aves não foram adquiridas de pessoas físicas e nem recebidas em
decorrência da produção de cooperado pessoa física não é aplicável, ao
caso, o disposto no inc. III do art. 55 da Lei no 12.350, de 2010.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 799/816) sustentando, em
preliminar, que o Recurso Especial não deve ser admitido quanto ao tema créditos presumidos
decorrentes da aquisição de frango, uma vez que o acórdão indicado como paradigma não tratou
da matéria, tendo se debruçado exclusivamente na matéria créditos decorrentes de fretes de
transporte de frango.

Quanto ao mérito, argumenta:
 no que se refere ao frete na aquisição de frangos vivos que
o houve glosa dos fretes de frangos vivos e fretes sem crédito pelo fato
das mercadorias transportadas não gerarem direito a crédito de PIS e
COFINS, não havendo previsão legal para que o frete gere direito ao
crédito nesta situação;
o o frete é tributado e não deve ser confundido com o regime de
tributação vinculado ao bem transportado;
o o aproveitamento do direito creditório tem sua base na possibilidade
legal de despesa com serviço ser utilizadas como insumos;
o o frete de compra integra o próprio custo de aquisição dos insumos;
o a legislação vigente e o entendimento pacífico da Câmara Superior
de Recursos Fiscais determinam o creditamento do frete de
aquisição;
 quanto ao recebimento de frango dos cooperados
o o art. 55 da Lei no 12.350/10 não estabelece direito ao crédito
apenas na aquisição, mas também em relação ao frango vivo
recebido de cooperado;
o existe uma nota fiscal de Retorno de Remessa de integração, emitida
no valor dos insumos remetidos pela cooperativa para a produção, a
qual não é incluída na base de cálculo do crédito presumido;
o existe outra nota fiscal de compra de frango vivo, emitida pelo valor
da remuneração ao cooperado, sobre a qual a cooperativa apurou o
crédito presumido, e cuja relação de notas fiscais consta no processo
de fiscalização;
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901803/2016-61
6
o a legislação prevê o direito ao crédito quando do recebimento do
produto do cooperado à cooperativa, não estando o direito
condicionado a realização de contrato de compra e venda e nem à
transferência de propriedade, mas tão somente o recebimento do
produto;
o o cooperado, conforme contrato de parceria, recebeu da cooperativa
o produto, preparou o produto e entregou à cooperativa - que o
recebeu;
o a Receita considera a presente situação como contrato de compra e
venda para fins de aplicar a tributação, desconsiderando o contrato
de parceria, mas que, quando se trata de concessão de créditos
previstos em lei, ela visa desconstituir o contrato de parceria entre
cooperativa e cooperado a fim de tolher o direito da contribuinte,
glosando indevidamente os créditos apurados na operação por meio
de comportamento contraditório que busca tão somente o
alargamento da receita tributária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos do
art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.

Passa-se à análise.

(i) Da possibilidade de creditamento das contribuições sociais incidentes no frete
das aquisições de frangos vivos denominados “frangos terminados”

Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901803/2016-61
7
O acórdão recorrido reconheceu o direito ao crédito nas aquisições por entender
ser o frete para o transporte de insumos não onerados pelas contribuições PIS e COFINS uma
operação independente em relação à aquisição destes insumos. A decisão apresenta a seguinte
ementa quanto ao tema:

COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO, PAGO
PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OU DE PRODUTOS PARA REVENDA.
É possível o creditamento cm relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos ou de produtos para revenda, independentemente do regime de
tributação do bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do
crédito do art. 8o da Lei n.° 10.625/2004.

O Acórdão paradigma (3302-011.356), de interesse da mesma Recorrente –
portanto, em contexto fático idêntico –, por seu turno, não admitiu tal crédito, consignando em
sua ementa:

GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA
DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que
não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a "teoria
da autonomia entre os fretes e os bens transportados" ela é expressamente
refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos
"frangos terminados" é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais
aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não
poderiam ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao
conceito de "entrega", entendimento este consolidado na Câmara Superior de
Recursos Fiscais. (destacamos)

A pretensão recursal da Fazenda Nacional pelo restabelecimento das glosas
relativas aos fretes pagos para a aquisição de “frangos vivos”, por entender que tais produtos não
geram direito a crédito por não estarem sujeitos ao recolhimento das contribuições, contraria o
disposto na Súmula CARF n.o 188:

Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901803/2016-61
8
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Desta forma, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

(ii) Do crédito presumido das contribuições sociais no recebimento de frangos dos
cooperados.

A propósito da subsunção ao art. 55 da Lei no 12.350, de 2010, do direito ao Crédito
Presumido sobre os frangos vivos recebidos ao amparo de contrato de parceria, a decisão
recorrida está assim ementada:

CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. INSUMOS. PARCERIA RURAL PECUÁRIA.
COOPERATIVA.
A Cooperativa que se dedica à produção de carne frango por meio do sistema de
integração (parceria) com os cooperados, tem direito ao crédito presumido do art.
55, III da Lei no 12.350/2010 sobre os frutos da parceria rural (frangos vivos)
recebidos dos cooperados pessoas físicas.

Quanto a este tema, o Acórdão indicado como paradigma n° 3302-011.356 não o
apresenta em sua ementa, sendo ele abordado de maneira incidente no voto vencedor com o
exclusivo objetivo de fundamentar e justificar a negativa do direito ao crédito do frete na
aquisição dos frangos vivos denominados “frangos terminados”:

2.2. Fretes sobre “compras” de frangos vivos denominados “frangos
terminados”.
Neste momento é importante destacar que o Acórdão sob exame já foi lavrado
levando-se em consideração a novel interpretação acerca da definição do
conceito de insumos, bem como do Parecer Cosit/RFB n. 05.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901803/2016-61
9
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão recorrido que manteve a glosa dos
créditos sobre os custos com serviços utilizados como insumos.
O Acórdão em questão entendeu que os “frangos preparados” e transportados
dos “parceiros” para a Recorrente na verdade não foram adquiridos, pois nunca
saíram da esfera jurídica da Cooperativa, que simplesmente os entregou para
que os cooperados, seguindo estritas ordens técnicas e utilizando rações e
remédios fornecidos pela Recorrente, os engordasse. Segundo esta teoria não
haveria compra e venda, mas tão somente “movimentação de insumos”, que a
DRJ entendeu não ser vinculado diretamente a mercadorias adquiridas ou
operação de venda.
A questão relativa aos fretes sobre as “compras” foi adequadamente
analisada no Relatório de fls. 83/97, constante do processo administrativo
no 10935.722238/2017-59. A legislação não prevê o aproveitamento de
créditos de PIS e de Cofins sobre fretes (mesmo que tributados) vinculados
à aquisição de mercadorias, contudo, a RFB, por meio de sua Coordenação
Geral de Tributação, manifestou entendimento de que tal crédito é possível
quando esses fretes estão agregados ao custo de aquisição de mercadorias
passíveis de creditamento. O que está sob análise, no entanto, é o custo de
frete sobre as operações registradas pela contribuinte como sendo relativas
à aquisição de aves para abate (frangos vivos). O que ficou claro na análise
fiscal, contudo, é que não houve aquisição de frangos vivos, pois, conforme
contratos de parceria celebrados entre a cooperativa e os seus cooperados
(pessoas físicas), esses frangos sempre foram de propriedade da
cooperativa. Em outras palavras: a compra desses frangos, pela
cooperativa, não seria possível, afinal, conforme contratos firmados com
seus cooperados, esses frangos já lhe pertenciam. E mesmo que tais aves
não lhe pertencessem, o crédito a ser lançado não seria o básico, como
considerado pela contribuinte, mas o presumido pois, nessa condição, tais
aves teriam sido adquiridas de pessoas físicas. Em suma, a operação
realizada denota uma simples movimentação de insumos e mercadorias
entre a cooperativa e seus cooperados e não uma operação de compra e
venda e o fato de tais movimentações terem gerado despesas com fretes,
mesmo que tributados, não autoriza a utilização dos valores
correspondentes para a geração de créditos de PIS e de Cofins no regime da
não cumulatividade. A contribuinte cita o inc. II do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, e lembra que os créditos relativos a serviços utilizados também
podem ser descontados, contudo, não se considera que tais serviços de
fretes foram utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, já que não estão vinculados diretamente
nem a mercadorias adquiridas nem a operações de venda. Correto,
portanto, o procedimento fiscal.
Para o deslinde da controvérsia inicialmente é necessário investigar a natureza
jurídica da relação existente entre a Cooperativa Recorrente e os Cooperados.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.518 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10935.901803/2016-61
10
Esta questão já se encontra pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
para quem tanto suínos como os “frangos preparados” do caso concreto
“RECEBIDOS” pela Cooperativa Recorrente dos seus “PARCEIROS” nunca
deixaram de ser da cooperativa, tendo sido entregues a terceiros para engorda,
como uma prestação de serviços, verbis
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da
atividade agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de
bens, conforme exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço.
(Acórdão unânime n. 9303-008.069 proferido em 20.02.2019.)
Partindo-se desta premissa é de se concordar com o Acórdão atacado no sentido
de que não há frete na aquisição de mercadorias eis que não se pode adquirir o
que é seu, no caso da Cooperativa Recorrente, que foi confiado a terceiros para
que prestassem um serviço.

Como se verifica, a abordagem do crédito presumido, servindo-se de acórdão desta
3a Turma da Câmara Superior, serviu apenas para justificar o entendimento de inexistência do
direito ao crédito relativo aos fretes sobre “compras” de frangos vivos denominados “frangos
terminados” em razão da descaracterização da operação de parceria como uma operação de
aquisição de mercadorias, mas considerando-a verdadeira prestação de serviços, o que vedaria o
crédito pleiteado em relação ao frete do seu transporte.

Portanto, não há no acórdão indicado como paradigma a análise da matéria relativa
ao direito a crédito presumido das contribuições sociais no recebimento de frangos dos
cooperados, caracterizando a ausência de prequestionamento e inviabilizando o conhecimento do
Recurso Especial, nos termos do §5o do art. 118 do RICARF, fixado pela Portaria n.o 1.634/23.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 880
DF CARF MF
Original